Tribunal: TJBA
Processo: 8024137-26.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024137-26.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: OSCIMAR ALVES TORRES e outros

Advogado(s)
:
ROGERIO SILVA DE MAGALHAES CASTRO

AGRAVADO: LUCIANO PINTO SEPULVEDA

Advogado(s)
:
LUCIANO PINTO SEPULVEDA

ACORDÃO

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SOCIEDADE MAÇÔNICA. GRÃO MESTRE DO GRANDE ORIENTE DO BRASIL . IMPUTAÇÃO DE PRÁTICA DE CONDUTA CONTRÁRIA AOS REGULAMENTOS INTERNOS. ATO DELIBERATIVO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS DIREITOS MAÇÔNICOS DO AGRAVADO SEM PRAZO DETERMINADO. DECRETO QUE INOBSERVOU OS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO, APLICÁVEIS ÀS RELAÇÕES PRIVADAS. ART. 58 DO CÓDIGO CIVIL TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC EVIDENCIADOS. . AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO DE PISO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Vi
stos, relatados e discutidos estes autos de n.
8024137-26.2022.8.05.0000
, em que figuram como agravante OSCIMAR ALVES TORRES e outros e como agravado LUCIANO PINTO SEPULVEDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .